Tribunal: TJDFT
Processo: 0001689-28.2019.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO EM SUA FORMA TENTADA. ANIMUS NECANDI AUSENTE. COMPROVAÇÃO DE PLANO. DESCLASSIFICAÇÃO DA IMPUTAÇÃO PARA DELITO DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO COMUM. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A desclassificação do crime doloso contra a vida, na fase de pronúncia, é possível, desde que, sem maiores incursões no acervo probatório, haja prova segura e irrefutável de que o agente não agiu com animus necandi.
2. As provas colhidas durante a instrução criminal indicaram que o réu saiu do local da discussão que travara com a vítima, após um esbarrão em via pública. Porém, a vítima foi ao seu encalço e continuou com o embate. Somente nesse momento, o acusado tirou um cutelo da jaqueta e entrou em luta corporal com a vítima, que sofreu lesões de natureza leve, circunstâncias que indicam a ausência do dolo de matar.
3. As circunstâncias em que praticado o crime, aliado ao laudo pericial, apontando a existência de lesões corporais de natureza leve na vítima, indicam a ausência do animus necandi, justificando a decisão desclassificatória.
4. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.